Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Situação de perigo.
1 - Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
2 – Se não há provas de que a vítima está em situação de risco - as medidas protetivas foram deferidas porque o ofensor xingou a vítima e desde que ocorridos os fatos não há relato de situação de risco -, não se justifica sejam mantidas as medidas protetivas.
3 – Reclamação julgada improcedente.